Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007957-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADENISE MARIA DA SILVA - CPF: 362.442.441-68 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Agravo Interno no:
1007957-75.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
ADENISE MARIA DA SILVA.

Agravado(s):
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 02 a 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo, todavia, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.039,48.

A agravante sustenta a comprovação da negativação por meio de extrato juntado na inicial e defende a inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais, postulando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato genérico é suficiente para comprovar a negativação indevida apta a ensejar dano moral
in re ipsa
; (ii) estabelecer se, diante da ausência de extratos completos emitidos por SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, afastando a indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a verificação da existência de negativações anteriores ou posteriores, o que impede a configuração do dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que a não apresentação de tais documentos obsta o deferimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que a responsabilidade civil pela inscrição indevida não se afasta, mas a reparação por dano moral exige demonstração mínima dos efeitos concretos da negativação, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, no caso da alegação de dano moral, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão automática.

O agravo interno reitera fundamentos já apreciados, evidenciando caráter protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação da negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso incide nos casos em que não se comprova a inexistência de anotações preexistentes ou contemporâneas à demanda.

O dano moral não se presume de forma absoluta, devendo ser aferido à luz das provas produzidas nos autos.

O agravo interno interposto com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 303913893, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento

para
afastar

a condenação a título de danos morais
, d
iante da ausência, nos autos,
de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC, SERASA
e
SCPC/BOA VISTA)
.

Além disso, manteve a
declaração
de inexistência do débito discutido nos autos, no valor
R$ 3.039,48 (três mil e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

A agravante sustenta que o extrato de negativação acostado à petição inicial, demonstra a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sendo a única restrição existente à época da propositura da demanda. Por essa razão, argumenta ser inaplicável a Súmula no 52 das Turmas Recursais.

Aduz, ainda, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com a consequente condenação em
danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 310083884,
alegando, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, r
efuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo agravado, uma vez que as razões recursais da autora não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 303913893, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que o extrato juntado pela autora (ID 300024482) não indica a qual órgão corresponde a consulta realizada, bem como não há, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações, o que atrai a incidência da
Súmula no 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos, deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 303913893, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025